Tribunal: TJDFT
Processo: 0704953-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Câmara Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0704953-28.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: VIPLAN VIACAO PLANALTO LIMITADA AGRAVADO: JUIZO DA DECIMA TERCEIRA VARA CIVEL DE BRASILIA, JUÍZO DA VARA DE FALÊNCIAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS, INSOLVÊNCIA CIVIL E LITÍGIOS EMPRESARIAIS DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO À agravante, em cinco dias, sobre a preliminar de não conhecimento do agravo interno e aplicação da multa do art. 1.021, § 4o, do CPC. Brasília - DF, 18 de maio de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora